Tribunal: TJDFT
Processo: 0705512-03.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TEMA REPETITIVO N° 862 STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. No julgamento do Tema 862, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91”

2. Não havendo prévia concessão de auxílio-doença, o termo inicial do auxílio-acidente é a data do requerimento administrativo (DER), e, não havendo prévia concessão de auxílio-doença nem requerimento administrativo, o termo inicial do auxílio-acidente será a data da citação.

3. Na espécie, houve a prévia concessão de auxílio-doença, razão de o auxílio-acidente ser devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (15.3.2018), conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91.

4. O laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, em regra, parâmetro de fixação do termo inicial de benefício previdenciário.

5. Apelação não provida. Unânime.